Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. O locador tem interesse e legitimidade para ajuizar a ação de execução dos créditos decorrentes do contrato de locação, ainda que por força da relação jurídica firmada com a imobiliária para a administração de seu imóvel haja previsão de garantia do pagamento dos aluguéis. A interrupção do prazo prescricional, em virtude da citação do devedor principal, opera efeitos contra os fiadores, conforme artigo 204, §3o, do Código Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. Não há coisa julgada, no caso, nem cumulação indevida de execuções, porquanto, apesar de a sentença proferida na ação de despejo haver condenado o ex-locatário ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e aqueles que vencerem no curso do processo, certo é que o locador promoveu a execução do julgado apenas com relação aos honorários advocatícios cuidando a ação de origem de execução de título extrajudicial (contrato de locação). Após o término do prazo de vigência, há prorrogação automática do contrato de locação, por prazo indeterminado, quando o locatário permanece no imóvel. As garantias dadas ao contrato de locação são estendidas até a devolução do imóvel, inclusive, aos casos de prorrogação por prazo indeterminado. Salvo estipulação contratual em sentido diverso, os fiadores assumem a responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações contratuais, até a desocupação do imóvel, ainda que durante o prazo de prorrogação por prazo indeterminado.